Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735817-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISAURA BARBOSA LOPES AGRAVADO: IDELFONSO FERNANDES DE ARAUJO, ADRIANA BASTOS DE ASSIS D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 72360620, esta Relatoria, monocraticamente, proferiu decisão pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto pela agravante Isaura Barbosa Lopes, ante a ausência de regularização do polo passivo, providência atribuída e não adotada pela parte recorrente. Na petição juntada ao ID 73317809, a recorrente interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Em apertada síntese, assevera que a ausência de regularização dos representantes do polo passivo do recurso não impede a continuidade do processo executivo, sobretudo para fins de realização de pesquisas em busca de ativos financeiros em nome de cônjuge/companheira do devedor já falecido. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator